Tribunal: STF
Processo: RE 486895
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
   da decisão agravada. 4. Servidor Público. Processo disciplinar.
   Questão decidida em face de norma infraconstitucional.
   Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
   a quo. Inexistência. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.